Tribunal: TJMT
Processo: 1004722-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004722-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), CARLA REIS SILVA - CPF: 084.905.395-10 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA -

PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR
- DECISÃO CONSTRITIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA [3.047,04KG] - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA -
FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA PONDERADOS - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [EVENTUAL RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE MULA E TRÁFICO PRIVILEGIADO] - CONFISSÃO NA FASE POLICIAL - PREDICADOS PESSOAIS - IDADE - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - ENDEREÇO CERTO – GENITORA E RESPONSÁVEL POR CRIANÇA DE 3 (TRÊS) ANOS DE IDADE - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE

PARA SUBSTITUIR
A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O transporte interestadual de considerável quantidade de cocaína [3.047kg] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 710.394/RO; AgRg no RHC n. 166.499/PI).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP;
RHC nº 132.743/MG), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas, que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)
ultima ratio
da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense; TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [eventual reconhecimento da condição de mula e tráfico privilegiado], a confissão na fase policial, e os predicados pessoais da paciente [idade, primariedade, bons antecedentes, endereço certo, genitora e responsável por criança de 3 (três) anos de idade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
NU 1004722-77.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO

PACIENTE(S): CARLA REIS SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLA REIS SILVA contra ato comissivo do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos de incidente processual (NU 1002097-56.2023.811.0037), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual
- art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 112100539).

O impetrante sustenta que a paciente é
“primária, sem antecedentes, residência fixa, além de ser mãe e responsável pelo cuidado de 1 criança menor de 12 anos
”, motivos pelos quais faria jus à prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para outorgada liberdade provisória à paciente ou substituída a prisão preventiva por domiciliar
(ID 160994651), com documentos (ID 160994652/ID 160994656).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. José Zuquim Nogueira, durante o plantão judiciário (ID 161017655).

O Juízo singular prestou informações

(ID 163915152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filho menor de 12 (doze) anos. Inviabilidade. Crianças que se encontram sob a guarda dos genitores da paciente. Imprescindibilidade dos cuidados maternos não demonstrada. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 164583184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 10.3.2023, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva da paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]

Consoante se verifica dos autos, notadamente dos depoimentos das testemunhas policiais rodoviários federais: Rafael Augusto e Daniel Novaes no dia ‘(...) 08 de fevereiro do ano de 2023, por volta das 21 horas e 47 minutos, na unidade operacional de Primavera do Leste, no km 287.0 da BR 070, no município de Primavera do Leste/MT foi fiscalizado o ônibus da empresa Xavante Scania/Mpolo Paradiso, cor prata e placa QCI3437, da linha Itaituba X Goiânia. No decorrer da fiscalização, ao verificar se as bagagens estavam devidamente acondicionadas, foi encontrada uma bolsa de cor rosa no bagageiro direito do ônibus, mais precisamente sobre o assento 39. A bolsa estava com cheiro de pasta base de cocaína, o que motivou a abertura, em seu interior foram localizados 3 tabletes de pasta base de cocaína, que totalizaram 3kg. Inicialmente, não foi definida a propriedade da droga. Posteriormente foi entrevistada a senhora Carla Reis Silva, que no momento estava sentada ao lado da droga. Ela relatou que levaria a droga até Feira de Santana e receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo transporte. Além disso, ainda transportava no bagageiro 3 recipientes de 45 litros cada. Em seu interior foi localizado um pó branco, o qual não reagiu para cocaína. Segundo a autora, lhe disseram se tratar de produto para limpeza. Porém, diante dos fatos, desconfia-se tratar-se de substância para beneficiamento da cocaína (...)” (ID 111995458 - Pág. 2).

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes, a qualidade e quantidade da substância entorpecente apreendida, o recebimento de valor pelo transporte do entorpecente que, segundo consta, tinha como destino a cidade de Feira de Santana/BA são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.[...]

Vale registrar, ainda, que a prisão cautelar da Investigada se justifica igualmente para a aplicação da lei penal, vez que por meio de seu interrogatório perante a autoridade policial informou que não possui residência no distrito da culpa, bem como não consta nos autos qualquer comprovante de que exerce atividade lícita.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante da autuada CARLA REIS SILVA, qualificada nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal [.
..].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 160994656)

Em 30.3.2023, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE ofereceu denúncia em face da paciente (PJE NU 1002491-63.2023.8.11.0037).

A paciente apresentou defesa prévia em 13.4.2023 (PJE NU 1002491-63.2023.8.11.0037).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no tráfico de drogas, extraídos do transporte interestadual [de Cuiabá/MT para Feira de Santana/BA] de 3 (três) tabletes de cocaína, com peso total de 3.047,04kg (três quilos, quarenta e sete gramas e quatro centigramas), em transporte público da empresa Xavante, cuja apreensão foi realizada pelos policiais rodoviários federais [Rafael Augusto Harnisch e Daniel Novaes Leal Jardim], na Rodovia Federal BR-070, KM 287, em Primavera do Leste, no dia 8.2.2023, por volta das 21h47min.

Atente-se que a cocaína apreendida possui valor passível de ser estimado em aproximadamente R$221.800,00 (duzentos e vinte e um mil e oitocentos reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$72.814,00 (setenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) o quilo, consoante
estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
.

O transporte interestadual de considerável quantidade de cocaína [3.047,04kg] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 710.394/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022; AgRg no RHC n. 166.499/PI – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 21.9.2022).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

A paciente tem 21 (vinte e um anos) de idade, é primária, sem registros criminais pretéritos (PJE NU 1002491-63.2023.8.11.0037 –
“Relatório de Antecedentes Criminais Para Instrução Processual”
- ID 113838532), possui endereço certo [Rua Goiás, 06, Bom Sossego, Jequie/BA] e comprovou ser mãe de Maria Alllyce Reis Barbosa, de 3 (três) anos de idade (ID 160994653).

Noutro giro, a paciente confessou perante a autoridade policial (ID 111992581), circunstância que pode influenciar na dosimetria da pena, se condenada.

Ademais, visualiza-se condição de mula e possível caracterização de tráfico privilegiado (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 725.247/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 3.5.2022),
a atrair aplicação do princípio da homogeneidade, em tese.

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021;
RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021
),
como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, por razões sociais e jurídicas,

que não permitem ao juiz atuar ou agir pelos influxos da mídia, a saber: 1) primazia da liberdade provisória antes da sentença penal condenatória; 2)

ultima ratio
da intervenção cautelar; 3) excepcionalidade da prisão provisória; 4) prevalência das medidas cautelares alternativas (GOMES, Luiz Flávio, Direito de Apelar em Liberdade, RT; JARDIM, Afrânio, Direito Processual Penal, Forense;

TOURINHO, Fernando da Costa, Processo Penal, Saraiva).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato [eventual reconhecimento da condição de mula e tráfico privilegiado], a confissão, na fase investigativa, e os predicados pessoais da paciente [idade, primariedade, bons antecedentes, endereço certo e genitora e responsável por criança de 3 (três) anos de idade], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir
a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se a paciente estiver presa por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023